Tribunal: TCU
Processo: 033.954/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Iracy de Freitas Nunes, Prefeito de Cametá/PA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Projovem Urbano, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Iracy de Freitas Nunes, Prefeito de Cametá/PA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Projovem Urbano, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar nula a citação e a audiência empreendidas mediante o Ofício 8799/2019-TCU/Seproc, e os atos processuais posteriores, inclusive o Acórdão 9149/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão de o expediente ter sido encaminhado para endereço inválido; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Iracy de Freitas Nunes, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, incisoI I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e ao responsável, para ciência.